Tribunal: TJBA
Processo: 8036060-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036060-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: G. L. D. e outros

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA, FERNANDA OLIVEIRA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. “FALSO COLETIVO”. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, determinou a manutenção do vínculo contratual, a aplicação do reajuste autorizado pela ANS (6,91%) e a emissão de boletos no valor de R$ 406,23, fixando multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais que o afetam diretamente; (ii) estabelecer se o contrato, composto por pequeno grupo familiar, pode ser enquadrado como “falso coletivo”, atraindo a aplicação dos índices de reajuste da ANS; (iii) determinar se a multa diária de R$ 1.000,00 fixada em tutela de urgência é proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O beneficiário de plano de saúde coletivo detém legitimidade ativa para ajuizar ação individual em defesa de direitos próprios decorrentes do contrato, por se tratar de estipulação em favor de terceiro (CC, art. 436, parágrafo único), conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.510.697/SP).

4. A configuração de contrato com apenas nove beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar caracteriza “falso coletivo”, em que inexistem vínculos empregatícios ou associativos reais, atraindo a incidência das normas aplicáveis aos planos individuais ou familiares, conforme entendimento da ANS (RN nº 195/2009) e precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP).

5. A demonstração de reajuste anual de 20,96%, em contraste com o índice de 6,91% autorizado pela ANS para 2025, evidencia abusividade e falta de transparência contratual, o que justifica a manutenção da tutela provisória para adequar os valores e assegurar a continuidade do serviço essencial de saúde.

6. O perigo de dano mostra-se presente diante do risco de suspensão do atendimento médico-hospitalar a menor de idade com necessidade de tratamento contínuo, configurando-se situação que exige proteção urgente (CPC, art. 300).

7. A multa diária de R$ 1.000,00 é proporcional e adequada, pois visa garantir a efetividade da decisão judicial, aplicando-se os arts. 497 e 537 do CPC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo medida reversível e coercitiva apenas em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8036060-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravados
FABRICIA SILVA LIMA DINIZ

e
G. L. D.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente